Tribunal: TJBA
Processo: 8052364-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052364-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA

Advogado(s)
:
RONALDO SAFIRA ANDRADE

AGRAVADO: ADALBERTO LIMA LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOEL ALVES BARRETO FILHO

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MORTE DO EXEQUENTE. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação José Silveira contra decisão que, no cumprimento de sentença, reconsiderou despacho anterior de suspensão em razão do falecimento do exequente e determinou o imediato prosseguimento da execução, com ordem de bloqueio via SISBAJUD, no valor de R$ 338.120,95, sem intimação prévia das executadas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da decisão que deferiu a habilitação do espólio do exequente sem prévia intimação da parte contrária, bem como a alegada nulidade dos atos processuais praticados após o óbito, sob fundamento de ausência de representação e cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ considera que a nulidade por ausência de suspensão do feito em razão da morte da parte é relativa e depende de demonstração de prejuízo.

4. A sucessão processual pelo espólio foi regularmente formalizada, convalidando os atos praticados anteriormente.

5. O princípio do “pas de nullité sans grief” impede o reconhecimento de nulidade quando não há prejuízo processual.

6. A ausência de intimação da parte executada não compromete a validade da decisão, já que os atos foram ratificados pelo espólio e não houve demonstração de má-fé ou prejuízo.

7. O julgamento de mérito do agravo principal prejudica o agravo interno anteriormente interposto contra decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A habilitação do espólio do exequente pode convalidar os atos processuais praticados após o falecimento, desde que ausente prejuízo. 2. A nulidade por ausência de suspensão do processo em razão da morte da parte é relativa e depende da demonstração de prejuízo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.

8052364-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA
e, como agravado,
ADALBERTO LIMA LOPES DA SILVA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de_____________2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça